Tribunal: STF
Processo: Rcl 71281
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020417-43.2022.5.04.0332, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município de São Leopoldo defende que, nos autos em referência, lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, “sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa”.



    No ponto, argumenta que



    “acostou extensa documentação junto a sua peça de defesa, e, em nenhum momento o magistrado sequer faz menção a qualquer dos documentos juntados, o que nos faz concluir que os fundamentos de julgamento se encontra “automatizados”. Ou seja, havendo ente público na relação (polo passivo) a condenação é iminente, sob o fundamento muitas vezes, de que não importa a documentação fiscalizatória apresentada, a fiscalização do ente público não se mostrou eficiente, razão pela qual merece o mesmo ser condenado.”



    Requer a procedência da reclamação “para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020417-43.2022.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



     “É incontroverso que o reclamante prestou serviços ao segundo reclamado, conforme se denota do contrato de trabalho à ID. 237cef4. É incontroversa, ainda, a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre os réus, sendo assim admitido em contestação pelo Município. 



    Do contexto delineado surge a terceirização de serviços, sendo o réu beneficiário da força de trabalho do autor. 



    Ainda que os contratos de prestação de serviços celebrados estejam atrelados a processos licitatórios, por se tratar de contratante ente público, o que afasta a culpa in eligendo, tal não exime a tomadora da culpa in vigilando, conforme previsto na Súmula 331, V, do TST. 



    Assim, se o ente público deixa de cumprir com o seu dever de fiscalização, imposto tanto pela lei (artigo 67, caput, da Lei 8.666/93), quanto pelo contrato celebrado, então deverá responder subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada em relação ao período em que se beneficiou dos serviços prestados. Tal entendimento se coaduna com a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 16/2010. 



    No caso, não está comprovado que o recorrente tenha exercido eficaz e tempestivo controle sobre o contrato celebrado com a primeira reclamada, em especial em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora. 



    Veja-se que o reclamante teve de ingressar em Juízo a fim de obter o reconhecimento do labor em sobrejornada, salários em atraso e regularização dos depósitos do FGTS, o que revela a ausência de fiscalização capaz de coibir o descumprimento das obrigações trabalhistas e evitar os prejuízos suportados pela parte autora. 



    Ademais, oportuno salientar que o recorrente não juntou documentos a fim de comprovar a fiscalização suficiente do contrato. Inobstante, a primeira reclamada foi declarada revel e confessa no presente feito. 



    Assim, não há como afastar a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, a fim de garantir a satisfação dos créditos trabalhistas na eventualidade de o empregador deixar de fazê-lo, não havendo falar em afronta ao artigo 71 da Lei 8.666/93. 



    Esclareço que não se nega validade ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e nem se está a declarar sua inconstitucionalidade, mas se condiciona sua aplicação à observância dos demais requisitos exigidos por essa lei, entendendo-se não ter incidência neste caso concreto por ter o ente público sido negligente na fiscalização do contrato. É desnecessária a prova quanto à falta de idoneidade financeira da empregadora, pois a subsidiariedade não transfere automaticamente ao tomador a responsabilidade pelos créditos devidos. Esse entendimento representa a garantia da efetividade da execução da sentença diante de eventual e futura inadimplência do empregador. Ou seja, o tomador dos serviços é chamado a satisfazer os créditos somente no caso de a empresa contratada não cumprir o comando judicial. 



    Registro, por fim, que a responsabilidade subsidiária imposta ao recorrente abrange todas as parcelas decorrentes do contrato de trabalho, inclusive FGTS, danos morais, multas (inclusive normativa) e contribuições previdenciárias e fiscais. Neste sentido, a OJ 9 da SEEX deste Tribunal dispõe que a "responsabilidade subsidiária abrange a integralidade da condenação, inclusive multas, honorários assistenciais, contribuições previdenciárias e fiscais, além das despesas processuais".



    A condenação está de acordo com os artigos 5º, II, 21, XXIV, 22, 37, 48 e 97 da Constituição; 186, 265 e 927 do CC; 9º da CLT; 70 e 71, § 1º, da Lei 8.666/93; Decreto-lei 200/67; Súmula Vinculante 10 do STF; ADC 16; e Súmula 331 do TST. 



    Nego provimento ao apelo do segundo reclamado.” (e-doc. 4, p. 3).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente